Tribunal: TJBA
Processo: 0504750-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504750-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA A
D CAUSAM
. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA BENEFICIÁRIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ERRO ATRIBUÍVEL À PETROBRAS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0504750-14.2016.805.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Maria Raimunda de Santana Teixeira, e, como apelada, Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5